Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007641-34.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZEIAS CARLOS VIEIRA - CPF: 487.914.741-91 (RECORRENTE), JAZIEL RAMOS DOMINGOS - CPF: 014.427.421-35 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae

Recorrida:
Ozeias Carlos Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público de água e esgoto em face da sentença que determinou a ligação do fornecimento de água ao imóvel do recorrido e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a justificativa para a negativa administrativa é devida; e

(ii) estabelecer se houve dano moral e a pertinência do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa indevida de fornecimento de serviço essencial gera à concessionária o ônus de comprovar o impedimento alegado de forma administrativa, sendo que, no presente caso, a reclamada foi revel.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados
ao consumidor em raz
ã
o de defeitos na presta
çã
o de servi
ç
o.

O desvio produtivo do tempo da parte consumidora configura dano moral “in re ipsa”, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos e desestimular condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa administrativa indevida para a ligação de unidade de consumo de serviço essencial, configura desvio do tempo produtivo do consumidor e falha na prestação de serviço, impondo ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais decorrentes, especialmente quando inviabiliza o acesso a serviço essencial.

O dano moral decorrente do desvio do tempo produtivo do consumidor é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus impactos no consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1024787-21.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.06.2023; TJMT, NU 1044986-70.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 29.11.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae

Recorrida:
Ozeias Carlos Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

Ação:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(
Id. 357040879
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o fornecimento do serviço essencial, com a ligação da unidade de consumo no imóvel do reclamante e condenou a fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 357040882): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões
(id. 357040882)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.o
1007641-34.2024.8.11.0055

Recorrentes:
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae

Recorrida:
Ozeias Carlos Vieira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da análise do caso concreto, extrai-se que o autor é possuidor de imóvel urbano localizado na Rua 03, esquina com a Rua 28, no Jardim Tanaka, em Tangará da Serra/MT, onde mantém um imóvel que alega ser fonte do seu sustento familiar.

Relata que, ao solicitar junto a requerida (SAMAE) a ligação do fornecimento de água, em 07/03/2024, por meio do protocolo administrativo n.o 2.596.803 (Id. 357040387), teve seu pedido indeferido sob a justificativa de que o imóvel se encontraria em área irregular e sem documentação formal (Id. 357040388).

Apesar da negativa, sustenta que o imóvel possui ocupação consolidada, inclusive com fornecimento regular de energia elétrica, bem como que imóveis vizinhos dispõem normalmente de abastecimento de água, evidenciando possível tratamento desigual por parte da requerida.

Destaca, ainda, que a ausência de ligação de água e esgotamento sanitário inviabiliza condições mínimas de higiene e funcionamento do local de trabalho, obrigando o autor e terceiros que ali laboram a permanecerem sem acesso a saneamento básico, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Diante da negativa administrativa, o autor buscou solução extrajudicial, inclusive mediante intervenção da Defensoria Pública, contudo, a requerida manteve sua posição, reiterando a impossibilidade de ligação do serviço em razão da suposta irregularidade do imóvel.

Diante da situação enfrentada, seguiu com o ajuizamento da presente demanda, visando a compelir a requerida à realização da ligação de água e esgoto, bem como à reparação pelos danos morais decorrentes da privação de serviço público essencial.

Por sua vez, a requerida foi revel.

Em sede recursal, a demandada afirma que houve perda superveniente do objeto, pois o serviço já está disponível ao autor. Sustenta que deve ser reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão quanto a indenização moral ou que seja minorada a quantia fixada na origem. Por fim, alega a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais.

Conforme já apontado a reclamada foi revel. Em sede recursal, foi invocado fundamento normativo abstrato, sem demonstrar impedimento técnico efetivo à ligação do serviço, tampouco justificar de forma plausível o tratamento diferenciado conferido ao autor em relação a imóveis vizinhos em situação semelhante.

Ademais, verifica-se que a negativa do fornecimento não se baseia em inviabilidade técnica, mas exclusivamente em exigência documental, circunstância que, em se tratando de serviço público essencial, mostra-se juridicamente sensível à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público.

Sendo assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, constata-se que a requerida não apresentou justificativa suficiente para negar o acesso do autor ao serviço essencial de abastecimento de água, especialmente diante da inexistência de impedimento técnico comprovado e da situação fática consolidada do imóvel.

Tal ônus probatório incumbia à concessionária, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público de abastecimento de água, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o autor figura como destinatário final do serviço.

Dessa forma, aplicam-se ao caso os princípios e normas previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente aqueles relacionados à responsabilidade objetiva do fornecedor e à adequada prestação de serviços essenciais.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Veja-se a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além de atender a finalidade pedagógica em relação à recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange à alegação de impossibilidade condenação ao pagamento das custas processuais, cumpre salientar que pela Lei 9.099/95 não há a imposição em primeiro grau, salvo em casos de reconhecimento de má-fé, o que não se aplica ao caso em análise.

Como sabido, quanto ao pagamento de custas, o provimento 001/2007 do TJMT assim dispõe:

“2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. “

Sendo assim, a autarquia não será condenada ao pagamento de custas.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, sendo dispensada do pagamento das custas e despesas processuais, conforme previsto no item 2.14.5 do provimento 001/2007 do TJMT.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026